Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-34.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004184-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 353.497.601-06 (APELADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.103.868/0001-29 (APELANTE), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE ATAQUE FRONTAL DA SENTENÇA – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ART. 1010, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VÍCIO REDIBITÓRIO – DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I E II DO CPC – CONSTITUIÇAO DO DIREITO ALMEJADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇAO. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(1)- A aquisição de veiculo usado através de empresa meramente intermediaria caracteriza relação de consumo e, neste contexto, trata-se de obrigação solidária, quer do proprietário, quer do intermediário que está envolvido na cadeia comercial. Pode, em face de aplicação do CDC, a rigor do art. 7, o lesado ajuizar ação indenizatória contra todos ou tão somente contra um dos personagens envolvido naquela relação negocial.

(2)-Se, em relação às preliminares levantados, não manifesta o recurso qualquer ataque frontal e específico em relação à sentença que os eliminou, limitando a reportar para que o Tribunal analise a contestação apresentada em primeiro grau de jurisdição, parte do recurso não contém dialeticidade, violando o inciso III, do art. 1010 do CPC, não residindo condições formais, não é conhecido em grau recursal.

(2)-Se o autor, embora adquirindo veículo usado, em seqüência, verifica-se avaria no seu motor, queimando óleo, prestes a fundir, este se caracteriza vício oculto, sujeito ao responsável pela negociação ao pagamento dos danos materiais e morais, nos termos vertidos na sentença.

(4)-Limitando o recurso a discutir o direito, não sendo este provido, não verberando ataque em relação aos valores da condenação, reside aceitação tácita nesta parte da sentença, dispensando consideração em nível recursal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de indenização por dano material e moral patrocinada por MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES em face de MAXIBENS – COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA – ME, todos identificados nos autos, feito oriundo da 4a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Afirmou aquisição de veiculo com vício redibitório. Em face desta situação, alcançando a fase sentencial, o magistrado que subscreveu a decisão recorrida, julgou procedente o pleito e, por conseqüência, condenou a apelante ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os acréscimos legais pertinentes. Condenou, ainda, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta.

Sustentou a apelante a sua ilegitimidade passiva já que, no caso, não era proprietária do veiculo, mas sim um veículo consignado. Que esta firmou contrato de isenção de responsabilidade da empresa apelante. Afirma, ainda, que a apelada tinha pleno conhecimento das condições do veiculo vendido. Almejou em grau recursal a analise deste sodalício em relação às preliminares tratadas na contestação para, de resto, se ao mérito chegar, julgar improcedente a demanda.

Reside nos autos resposta ao recurso aviado, pugnando a autora/Apelada pelo desprovimento do recurso em todo o seu contexto, fazendo as razões impugnatórias da pretensão da parte adversa.

Quanto o bastante. Determino seja colocado em julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal, com as providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme o estabelecido no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, devolvendo ao Tribunal a matéria que foi trazida no recurso, a rigor do art. 1.013 do mesmo comando processual, deve a parte apelante, de forma clara e precisa, aduzir os aspectos recursais com os quais combate a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Neste viés, não reside como este tribunal analisar as questões preliminares, eis que, neste aspecto, a sentença de piso sequer foi contrariada, resumindo o apelante, na parte final, ao pedir a reforma da sentença pelos aspectos meritórios tratados, de soslaio, apenas manifestou seu desejo de que este Tribunal manifeste sobre as preliminares tratadas quando da apresentação da contestação, sequer declinando-as.

Desta forma, sem mais delongas, por faltar DIALETICIDADE no recurso em relação a este tópico recursal, nesta parte, o recurso não deve ser conhecido por ausência de cumprimento formal estabelecido no Código de Processo Civil. (inciso III, art. 1010, CPC). Mas, de todo contexto, embora não apreciando isoladamente as questões preliminares por ausência de impugnação especifica a cada situação bem como a fundamentação pertinente, no caso concreto, filtrando os argumentos, chega-se a conclusão que, de forma indireta, reside manifestação já que, segundo visto o alegado na petição recursal, coincide coma questão meritória em alguns contornos jurídicos.

Feitas estas considerações, temos que o mérito recursal está resumido em dois pontos. Improcedência do pedido em face de que se trata de veiculo consignado e o proprietário, quando o deixou para venda a terceiros, eximiram a apelante de qualquer responsabilidade. Improcedência do pedido em face de que a adquirente, ora apelada, sabia da existência dos defeitos do citado veiculo objeto da transação feita pela apelante.

No primeiro aspecto, reside nos autos a pré-falada declaração de isenção de responsabilidade, isentando a apelante de qualquer responsabilidade em relação às condições do veiculo. Esta declaração, não residindo anuência da adquirente, é totalmente ineficaz em relação a ela.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘APELAÇÃO CIVEL – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDA QUE INTERMEDIOU O FINANCIAMENTO DO BEM – AUSENCIA DE PROVA DO VICIO – ONUS DO AUTOR. Evidenciado que a revenda demandada intermediou a aquisição do veiculo objeto da lide, cuja negociação ocorreu na sede da empresa, que inclusive encaminhou o financiamento do bem, inafastável reconhecer a legitimidade passiva desta. Prejudicial afastada. (...). (Recurso de Apelação Cível n.700773023590, julgado em 26/09/2017, Relatora Des. MARTA BORGES ORTIZ, fonte Google)’.

Não se pode olvidar que se trata de relação de consumo, contrato de compra e venda protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Neste aspecto, a apelante encaixa perfeitamente neste conceito editado pelo art. 2o daquele estatuto – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Deve ser visto, ainda, que o consumidor, protegido pelo seu estatuto, de interesse publico e social, pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos que estão envolvidos na cadeia produtiva ou comercia do produto ou serviço, tratando-se de obrigação solidária, como está previsto no art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo ‘codex’.

Por outro lado, deve ser visto que se trata de responsabilidade civil objetiva, isto é, assumida pela apelante em face de sua atividade comercial – revenda de veículos e, neste aspecto, por ser um complicador por excelência, sequer é permitida a denunciação à lide, como está previsto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. O que a lei (CDC) lhe confere, a rigor do citado dispositivo que, se condenado e cumprida a sua obrigação de indenizar o consumidor, querendo, poderá continuar a ação dentro deste mesmo feito. E, nesta particular, com simples petição, pode determinar a citação da outra parte, prosseguindo-se o feito, como se fosse da forma usual a respeito do assunto.

E, prosseguindo, dentro dos limites que podem ser aproveitados através do recurso interposto, em outro aspecto, sustenta a empresa apelante de que a apelante sabia dos vícios existentes no veículo.

Pois bem. A prova material da aquisição do veiculo em apreço está consubstanciada na transferência do numerário do BANCO ITAU, agência 0499, conta n. 29958-4, para a agência 0499, conta n. 61968-2, em nome da apelada. Consigna-se, para todos os fins de direito a data da aquisição na data do pagamento, ou seja, 05/01/2016, conforme prova documental apresentada. (ID-70507487).

Inexistem provas de que a consumidora final sabia da existência de tais vícios. Por outro lado, deve ser acreditado em suas manifestações a respeito de que residia no caso um vicio redibitório quando, a rigor do documento apresentado, reclamação junto ao PROCON, realizada poucos dias depois, precisamente em 26/01/2016, narrou toda aquela situação vivida na viagem. E, não precisa ser técnico para saber que em face dos argumentos, colocação de óleo a cada 1.000 quilômetros rodados tinha que colocar 02 (dois) litros de óleo, aspecto não negado pela requerida, dá conta que, efetivamente, foi vencido um veiculo que, desde já ostentava defeito oculto no motor, quase fundido. E, de igual sorte, não precisa de provas outras, sendo questão publica e notória, que ninguém, em sã consciência adquire um produto com tal defeito. O motor é o coração do veiculo, tratando-se de aleivosias as manifestações trazidas pela requerida dando conta de que a adquirente sabia desse vicio e, efetivamente não sabia por se tratar de vício oculto que somente apareceram poucos dias depois quando colocou o veiculo para transitar em rodovia.

No conceito acadêmico de vicio redibitório este pode ser visto, na figura do direito civil, aplicada em todos os contratos de compra e venda e, portanto, afeita ao direito comercial e amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em relação à responsabilidade objetiva, que especifica a existência de um vício, aqui entendido como defeito, de forma oculta no bem ou coisa objeto de uma venda efetuada a terceiros.

No caso em comento, o vicio oculto decorre justamente em relação ao motor que estava ‘queimando óleo’ quando da sua lubrificação que, traduzindo em outros termos, estava prestes a fundir.

São as regras de experiência subministradas ao que comumente acontecem em situações como esta apresentada para solução judicial da contenda.

Como bem estabelece o art. 375 do CPC: ‘O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado quando a estas o exame pericial’.

Desta forma, por qualquer ângulo que pode ser analisado a questão, era caso de procedência do pedido e, desta forma, impõe-se, em grau de análise recursal, manter incólume a sentença que assim concluiu.

Bem a propósito transcrever nesta decisão posicionamento do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que bem se amolda na questão vertente:

‘No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 6 anos de uso) e após pouco mais de 30 (trinta) dias de uso o motor fundiu, sendo constatado pelo perito que tal fato deu-se em razão da ausência de manutenção do automóvel ao longo dos anos de uso. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT-N.U 0054939-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020). (ID-70510466).

Nos argumentos acima, dentro do ônus da prova e sua divisão, capitulada nos incisos I e II do Código de Processo Civil, seguindo o mesmo entendimento tratado pelo juiz sentenciante, vislumbra-se que o autor constituiu seu direito não sendo caso de dar azo aos argumentos trazidos pela parte contraria e, desta forma, a pretensão recursal naufraga, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Por derradeiro, em relação à condenação, danos materiais (R$ 6.000,00) e danos morais (R$ 4.000,00), bem como seus consectários de juros e correção monetária, não sendo alvo de qualquer discordância em relação aos mesmos, desprovendo o aspecto meritório, em relação aos valores, reside aceitação tácita da sentença, dispensando qualquer manifestação em grau de recurso.

Forte nos argumentos acima, quando o bastante para explicitar o direito ao fato, conheço em parte do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo intacta a sentença recorrida. E, ao fato de a verba honorária já estar arbitrada em grau máximo, não reside o que registrar a aplicação dos alcunhados honorários recursais prescritos pelo § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021